Tribunal: TRF3
Processo: 5004904-34.2024.4.03.6105
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
255/608)

5004904-34.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE NOVENTA DIAS. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A controvérsia instalada nos autos se refere ao pedido, formulado no bojo de mandado de segurança, para que seja determinada a remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional de todos os débitos tributários lançados no Relatório Fiscal da Receita Federal do Brasil para inscrição em dívida ativa da União e adesão ao programa de transação tributária pretendido.

2. De acordo com o artigo 22, do Decreto-Lei n. 147/67, que dá nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, bem como em conformidade com os atos regulamentares a ele relacionados (Portaria PGFN/ME no 6.155/2021, Portaria MF no 447/2018 e Portaria PGFN no 33/2018), veri

Inteiro teor:
255/608)

5004904-34.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE NOVENTA DIAS. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A controvérsia instalada nos autos se refere ao pedido, formulado no bojo de mandado de segurança, para que seja determinada a remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional de todos os débitos tributários lançados no Relatório Fiscal da Receita Federal do Brasil para inscrição em dívida ativa da União e adesão ao programa de transação tributária pretendido.

2. De acordo com o artigo 22, do Decreto-Lei n. 147/67, que dá nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, bem como em conformidade com os atos regulamentares a ele relacionados (Portaria PGFN/ME no 6.155/2021, Portaria MF no 447/2018 e Portaria PGFN no 33/2018), verifica-se que há expressa previsão legal de que os débitos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa dentro de 90 (noventa) dias da data em que “se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos”; da mesma forma, os diplomas administrativos também preveem o prazo de 90 (noventa) dias para que a autoridade fiscal promova a inscrição dos créditos “definitivamente constituídos em favor da União”.

3. No caso dos autos, de acordo com as Informações de Apoio para Emissão de Certidão, observa-se que a parte impetrante possui débitos tributários vencidos há mais de 90 (noventa) dias, o que impõe a remessa destes à Procuradoria da Fazenda Nacional, para devida inscrição em dívida ativa.

4. Remessa necessária desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5004904-34.2024.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: LCE DO BRASIL PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em 14.3.2025, pelo Juízo da 2o Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, que, nos autos do mandado de segurança impetrado na origem contra ato atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS e ao PROCURADOR-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM CAMPINAS, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Pois bem. A impetrante indica na inicial os débitos pendentes na data da impetração, os quais se encontravam acima de noventa dias sem informação nos autos de sua remessa para inscrição (ID 326598435).

Em vista das sucessivas reaberturas da oportunidade para adesão à transação fiscal e considerando, ainda, que a pretensão posta nos autos atende aos interesses de ambas as partes e não viola a legalidade, entendo ser o caso de confirmar a decisão e conceder a segurança.

DIANTE DO EXPOSTO, confirmo a tutela liminar e concedo a segurança, de todo já cumprida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Intimada, LCE DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, parte impetrante, manifestou ciência da sentença proferida com renúncia do prazo para interposição de recursos: Id 322157942.

Intimada, a UNIÃO informou que não possui interesse na interposição de recurso: Id 322157941.

Intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se manifestou pelo desprovimento da remessa oficial: Id 322858635.

É o relatório.

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator):

A controvérsia instalada nos autos se refere ao pedido, formulado no bojo de mandado de segurança, para que seja determinada a remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional de todos os débitos tributários lançados no Relatório Fiscal da Receita Federal do Brasil para inscrição em dívida ativa da União e adesão ao programa de transação tributária pretendido.

Ao examinar de forma acurada os autos, verifico que a remessa necessária não comporta provimento.

De acordo com o artigo 22, do Decreto-Lei n. 147/67, que dá nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, depreende-se que:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminhá-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.

Em consonância com o texto legal, o artigo 2o, da Portaria PGFN/ME no 6.155/2021, que dispõe sobre o encaminhamento de créditos para inscrição em dívida ativa da União, estabelece que:

Art. 2o Os créditos definitivamente constituídos em favor da União deverão ser encaminhados pelos órgãos públicos responsáveis à PGFN dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

Parágrafo único. A contagem do prazo de encaminhamento observará o disposto no art. 3o da Portaria PGFN no 33, de 8 de fevereiro de 2018.

Por sua vez, a Portaria MF no 447/2018 estabelece o mesmo prazo para encaminhamento dos débitos para inscrição em dívida ativa:

Art. 2o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

Por fim, o artigo 3o, da Portaria PGFN no 33/2018, preceitua que:

Art. 3o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB e demais órgãos de origem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I – no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II – no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito;

III – no caso de débitos de natureza não tributária, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação para o recolhimento do débito definitivamente constituído para com a União.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencimento da última quota.

§ 5o A PGFN, por intermédio da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos (CGR), fará relatórios periódicos com o objetivo de monitorar o cumprimento do disposto no caput. (Redação dada pela Portaria PGFN no 42, de 25 de maio de 2018)

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica aos débitos de reduzido valor que, por força do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012, não são passíveis de inscrição em dívida ativa.

Como se percebe, há expressa previsão legal de que os débitos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa dentro de 90 (noventa) dias da data em que “se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos”; da mesma forma, os diplomas administrativos também preveem o prazo de 90 (noventa) dias para que a autoridade fiscal promova a inscrição dos créditos “definitivamente constituídos em favor da União”.

No caso dos autos, de acordo com as Informações de Apoio para Emissão de Certidão (Id 326598435), observa-se que a parte impetrante possui débitos tributários vencidos há mais de 90 (noventa) dias, o que impõe a remessa destes à Procuradoria da Fazenda Nacional, para devida inscrição em dívida ativa.

Destarte, portanto, a sentença objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE NOVENTA DIAS. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A controvérsia instalada nos autos se refere ao pedido, formulado no bojo de mandado de segurança, para que seja determinada a remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional de todos os débitos tributários lançados no Relatório Fiscal da Receita Federal do Brasil para inscrição em dívida ativa da União e adesão ao programa de transação tributária pretendido.

2. De acordo com o artigo 22, do Decreto-Lei n. 147/67, que dá nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, bem como em conformidade com os atos regulamentares a ele relacionados (Portaria PGFN/ME no 6.155/2021, Portaria MF no 447/2018 e Portaria PGFN no 33/2018), verifica-se que há expressa previsão legal de que os débitos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa dentro de 90 (noventa) dias da data em que “se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos”; da mesma forma, os diplomas administrativos também preveem o prazo de 90 (noventa) dias para que a autoridade fiscal promova a inscrição dos créditos “definitivamente constituídos em favor da União”.

3. No caso dos autos, de acordo com as Informações de Apoio para Emissão de Certidão, observa-se que a parte impetrante possui débitos tributários vencidos há mais de 90 (noventa) dias, o que impõe a remessa destes à Procuradoria da Fazenda Nacional, para devida inscrição em dívida ativa.

4. Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão